Tribunal: STF
Processo: HC 261626
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENDIDA PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO. PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS AUTORIZADORES DA TRANSFERÊNCIA DO APENADO PARA O SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.9.2025, por Maria Erbenia Rodrigues, advogada, em benefício de Mário Manti Apensa, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.6.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 995.090/DF, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena definitiva de quatorze anos de reclusão, atualmente em regime fechado, no sistema penitenciário federal, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 
c/c o inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico internacional de entorpecente), com término previsto para 22.8.2032.



    3. A defesa requereu a progressão do paciente ao regime semiaberto e o retorno ao sistema penitenciário estadual. O pedido foi indeferido pelo juízo da Décima Quinta Vara Federal da seção judiciária do Distrito Federal (Execução Penal n. 4000091-70.2022.4.01.3400), em 31.7.2024. 



    4. Contra essa decisão foi interposto o Agravo de Execução Penal 
n. 1073806-31.2024.4.01.3400, desprovido pela Décima Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em 8.11.2024. Esta a ementa do julgado:



    “PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. PRORROGAÇÃO DE PRESO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A manutenção de preso no Sistema Penitenciário Federal está justificada no fato de pertencer a organização criminosa e de ter grande proximidade com os líderes da facção, graças ao seu grande poder econômico para a prática de tráfico de drogas, além do perfil de alta periculosidades. 



    2. Não exige o art. 3º, I, da Lei 11.671/2008 a necessidade da prova de que o réu represente risco à segurança pública, uma vez que a medida tem fundamento no fato de desempenhar função relevante em organização criminosa (PCC), sendo o que basta para justificar a medida. 



    3. Os elementos subjetivos que determinam a manutenção do agravante no SPF desautorizam a progressão do regime prisional, cuja aferição não se opera apenas pelo decurso do tempo. 



    4. O cumprimento de pena em penitenciária federal de segurança máxima por motivo de segurança pública não é compatível com a progressão de regime prisional. (STF. HC 131.649/RJ) 



    5. Agravo desprovido” (fl. 25, e-doc. 3).



     5. Esse acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 995.090/DF, indeferido liminarmente pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, em 11.4.2025. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma, em 18.6.2025, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO RECORRENTE PARA PRESÍDIO FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS DE DESEMPENHO DE FUNÇÃO DE LIDERENÇA NO COMANDO VERMELHO. PRETENSÃO DE REVISÃO DAS PREMISSAS DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. NECESSIDADE DE APROFUNDADO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As instâncias ordinárias decidiram em consonância com a orientação desta Corte Superior no sentido de que a concessão do pleito de progressão de regime ao custodiado em presídio federal de segurança máxima demanda a ausência dos motivos que justificaram a transferência para tal sistema. 



    2. Ademais, ‘a transferência e a inclusão de presos em estabelecimento penal federal de segurança máxima, bem como a renovação de sua permanência, justifica-se no interesse da 
segurança pública ou do próprio preso, nos termos do art. 3º da Lei 
nº 11.671/2008, sendo medida de caráter excepcional’ (HC 
nº 481.550/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 11/3/2019). 



    3. No caso dos autos, o Juízo de primeiro grau expôs fundamentação idônea para justificar a manutenção do paciente no sistema penitenciário federal e, por conseguinte, indeferir o pedido de progressão de regime, apontando os riscos que representa para a segurança e a ordem pública, ‘na medida em que o preso figura como integrante de liderança em organização criminosa autodenominada ‘Comando Vermelho Rogério Lemgruber do Pará – CRVL-PA’, desde o ano de 2018 e que teria grande proximidade com os líderes da facção, graças ao seu grande poder econômico, além do perfil de alta periculosidade’ (e-STJ fls. 118/119). 



    4. É inviável desconstituir a conclusão exposta na decisão e no acórdão impugnados acerca da presença de tais indícios, uma vez que essa providência implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inconciliável com os estreitos limites da via do habeas corpus.



    5. Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 10). 



    6. Contra esse último julgado impetra-se o presente habeas corpus, no qual a impetrante sustenta haver “excessivo rigor na execução da pena imposta ao paciente, especialmente considerando que ele já preencheu os requisitos legais necessários para a progressão ao regime semiaberto” (fl. 4, 
e-doc. 1).



    Alega não haver “controvérsia quanto ao cumprimento do requisito objetivo, o Paciente atingiu, em 29 de março de 2024, o marco temporal correspondente a 2/5 da pena de 14 anos de reclusão, fração aplicável aos crimes hediondos cometidos por réu primário, conforme disposto no artigo 2º, § 2º, da Lei nº 8.072/1990” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Acrescenta que, “no tocante ao requisito subjetivo, o Paciente possui boa conduta carcerária, sem qualquer registro de faltas disciplinares ou incidentes de indisciplina durante o período de custódia na Penitenciária Federal de Brasília” (fl. 5, e-doc.1). 



    Assevera que “a manutenção do paciente em regime mais gravoso ao qual possui direito representa patente violação aos princípios da dignidade humana e da humanidade (artigos 1º, inciso III e artigo 5º, inciso III); ao princípio da legalidade (artigo 5º, II); da individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI), bem como às regras de cumprimento da pena (artigo 5º, inciso XLVIII) e ao direito do preso à integridade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX)” (fl. 6, 
e-doc. 1).



    Assinala que outro ponto a merecer destaque “é a negativa do pedido de transferência para unidade prisional próxima à residência do filho do Paciente, localizada em Fortaleza/CE. Ainda que se reconheça que o direito à proximidade familiar não seja absoluto, ele constitui diretriz essencial da execução penal, conforme o artigo 103 da Lei de Execução Penal, que dispõe que o condenado deve, sempre que possível, cumprir a pena próximo ao meio social e familiar” 
(fl. 5, e-doc. 1). 



    Argumenta que “o indeferimento desse pleito, sem a devida ponderação entre o direito individual do apenado e a necessidade de segurança pública, desconsidera a função socializadora do cumprimento da pena e agrava de forma desproporcional o quadro de restrição de direitos” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Afirma que “a análise ora requerida perante esta Suprema Corte de Justiça, não exige reexame aprofundado do conjunto probatório, mas sim a correta aplicação do direito consagrado na Lei de Execução Penal, não necessitando de revolvimento do acervo fático-probatório, tendo em vista que conforme documentação acostada aos presentes autos, o paciente preenche os requisitos necessários para cumprimento de pena sob o regime semiaberto” 
(fls. 7-8, e-doc. 1). 



    Ressalta que “a alegação de alta periculosidade e a participação em organização criminosa não podem ser usadas isoladamente para obstruir o direito subjetivo à progressão de regime, especialmente quando o paciente já preenche os requisitos legais exigidos para a progressão, conforme dados constantes no RESPE e na certidão carcerária emitida pela unidade prisional federal atestando boa conduta carcerária” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, requer: 



    1. O recebimento e processamento do presente Habeas Corpus.



    2. A concessão da medida liminar, determinando a imediata progressão de regime ao Paciente, para o semiaberto, bem como sua transferência para a unidade prisional da Comarca de Fortaleza/CE, diante da manifesta ilegalidade da manutenção sob o regime fechado e do flagrante excesso de execução. 



    3. Seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a liminar e garantindo o direito do paciente à progressão de regime e à transferência para a unidade prisional mais próxima de sua família, em especial de seu filho, considerando toda a fundamentação exposta alhures” (fl. 11, e-doc. 1). 



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    8. No caso sob exame, em 31.7.2024, o juízo da Décima Quinta 
Vara Federal da seção judiciária do Distrito Federal (Execução Penal 
n. 4000091-70.2022.4.01.3400) indeferiu os pleitos de progressão do paciente ao regime aberto e de retorno ao sistema penitenciário estadual, sob os seguintes fundamentos:



    “Trata-se do processo de execução penal do custodiado MÁRIO MANTI APENSA que cumpre pena na Penitenciária Federal em Brasília desde 4/3/2022. 



    O réu foi condenado pela 3ª Vara Criminal da SJPA a pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, pela prática dos delitos previstos no art. 33, caput, e no art. 40, I, da Lei nº 11.343/06. 



    Em recurso de apelação, a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, redimensionou a pena aplicada para 14 (quatorze) anos de reclusão e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa – Apelação Criminal nº 0032951-89.2018.4.01.3900. 



    Em 20/4/2023 foi proferida decisão pelo indeferimento do pedido de progressão requerido pela defesa do acusado. 



    Neste momento, a defesa peticionou, novamente, requerendo a progressão do regime para o semiaberto, o cumprimento do restante da pena no sistema penitenciário estadual e a atualização do cálculo da pena nos termos do acórdão proferido pelo TRF da 1ª Região. 



    O Ministério Público Federal apresentou parecer pelo indeferimento dos pedidos do detento.



    É o que tinha a relatar. DECIDO. 



    PROGRESSÃO DE REGIME 



    No caso, o sentenciado foi inserido no Sistema Penitenciário Federal em 25/4/2019, na Penitenciária Federal em Catanduvas/PR, oriundo do Sistema Penitenciário do estado do Pará. Em 22/3/2019, foi transferido para Penitenciária Federal em Brasília/DF, onde permanece custodiado até a presente data.



    A defesa requer o direito a progressão do regime fechado para o semiaberto e autorização para cumprimento do restante da pena na Comarca de Fortaleza, próxima aos familiares. 



    Pois bem, compulsando os autos de Transferência entre Estabelecimentos Penais nº 4000021-53.2022.4.01.3400 em nome do detento, constato que a renovação da permanência no Sistema Penitenciário Federal foi renovada em 4/6/2023, por um período de mais três anos, contados da data que finalizado o período anterior (21/4/2022), ou seja, com validade até 21/4/2025. 



    Logo, consignando-se, na oportunidade, persistirem os motivos para sua permanência no SPF, na medida em que o preso figura como integrante de liderança em organização criminosa autodenominada ‘Comando Vermelho Rogério Lemgruber do Pará – CRVL-PA’, desde o ano de 2018 e que teria grande proximidade com os líderes da facção, graças ao seu grande poder econômico, além do perfil de alta periculosidades, fica explicitada adequadamente a necessidade de manutenção do apenado no Sistema Penitenciário Federal, justificada no interesse da segurança pública, nos termos da decisão de renovação do juízo de origem.



    Dessa forma, compartilho do entendimento de que a concessão do benefício da progressão de regime, assim como retorno para o Sistema Penitenciário Estadual, fica condicionada à ausência dos motivos que justificaram a transferência originária para esse sistema.



    Tendo em vista que a interpretação sistemática dos dispositivos legais que norteiam o ingresso no Sistema Penitenciário Federal demonstra a absoluta incompatibilidade entre os motivos que autorizam a inclusão do preso e os benefícios liberatórios da execução.



    Ainda que o apenado venha apresentando bom comportamento carcerário na PFBRA, há de se ressaltar que este foi incluso no Sistema Penitenciário Federal, notadamente em razão de sua alta periculosidade, participação em organização criminosa, além do risco que representa para a segurança e ordem pública. 



    Por conta disso, eventual concessão do benefício ficaria condicionada à ausência dos motivos que justificaram a transferência do apenado para o sistema penitenciário federal, com a consequente devolução ao sistema penitenciário de origem, o que não é o caso dos autos. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes: (...) 



    CONCLUSÃO. 



    Por todo o exposto: 



    a) INDEFIRO o pedido de progressão de regime; 



    b) INDEFIRO o pedido de retorno ao Sistema Penitenciário Estadual” (fls. 19-22, e-doc. 5).



    9. A decisão do juízo de primeira instância foi ratificada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região no julgamento do Agravo de Execução Penal n. 1073806-31.2024.4.01.34000, sob estes fundamentos:



    “DA MANUTENÇÃO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL 



    Segundo prescreve o art. 3º da Lei 11.671/2008, é admitida a transferência do preso, provisoriamente ou por sentença condenatória transitada em julgado, para presídio federal de segurança máxima na hipótese em que haja fundada ameaça ao interesse da segurança pública ou do próprio preso. 



    Dispõe ainda o § 2º do art. 10 da mesma lei que essa prorrogação pode ser de até três anos, prorrogável por igual período, dentro da premissa de que presentes as razões que ensejaram a transferência, e essa, em que pesem os fundamentos do agravo, estão devidamente justificadas na decisão recorrida.



    O apenado, diante da sua vida pregressa e das informações trazidas pelo relatório de inteligência, ostenta, ainda, condições subjetivas que justificam a sua manutenção no Sistema Penitenciário Federal. Não é possível se ter mínima certeza de que o seu retorno a vida carcerária no sistema carcerário do Estado do Ceará não vai implicar em ações que importem quebra da segurança pública. 



    Não procede também a alegação de necessidade da prova de que o réu represente risco à segurança pública, uma vez que a medida tem fundamento no fato de desempenhar função relevante em organização criminosa, sendo o que basta para justificar a medida, na forma do 
art. 3º, I, da Lei 11.671/2008: 



    Art. 3º Para a inclusão ou transferência, além da situação de extrema necessidade, o preso deverá possuir, ao menos, uma das seguintes características: 



    I - ter desempenhado função de liderança ou participado de forma relevante em organização criminosa; 



    II - ter praticado crime que coloque em risco a sua integridade física no ambiente prisional de origem; 



    III - estar submetido ao Regime Disciplinar Diferenciado – RDD; 



    IV - ser membro de quadrilha ou bando, envolvido na prática reiterada de crimes com violência ou grave ameaça; 



    V - ser réu colaborador ou delator premiado, desde que essa condição represente risco à sua integridade física no ambiente prisional de origem; ou 



    VI - estar envolvido em incidentes de fuga, de violência ou de grave indisciplina no sistema prisional de origem.



    Uma vez incluído no sistema penitenciário federal (SPF), pontua a jurisprudência não ser imprescindível a ocorrência de fato novo para a prorrogação da permanência do preso no SPF, se persistirem os motivos que ensejaram a transferência inicial. (...)



    Ainda que o preso tenha o direito a cumprir a pena fixada em local próximo ao seu meio social e familiar (arts. 10 e 23, VII, da LEP), a sua permanência em estabelecimento prisional federal pode ser renovada para a garantia do interesse público, como se deu na hipótese, em consonância com o art. 3º da Lei 11.671/2008. 



    O STJ já firmou compreensão no ‘sentido de que o pedido de transferência do apenado para cumprir pena em estabelecimento penal próximo ao seu meio social e familiar não é direito absoluto do réu, podendo o juiz ou o Tribunal de origem indeferir o pleito, desde que de forma fundamentada’ (AgRg no HC 411.901/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/2/2019, DJe 19/02/2019). 



    Não há, portanto, vício configurado na decisão agravada que manteve o agravante no presídio federal de segurança máxima de Brasília/DF. 



    DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DO REGIME 



    O alegado direito a progressão do regime, como bem situou a decisão agravada, pressupõe o cumprimento de requisitos para além dos temporais. O quadro de periculosidade do réu e seu histórico pregresso de vida carcerária não autorizam as medidas, tendo em vista a prevalência do interesse público – interesse na preservação da segurança pública – sobre o interesse privado. Sirva de exemplo o precedente abaixo: (...)



    Não há, portanto, irregularidade a acometer a decisão agravada, seja quanto à prorrogação da permanência do réu no Sistema Prisional Federal, seja quanto ao indeferimento da progressão do regime, pelo que nego provimento ao agravo” (fls. 21-24, e-doc. 3).



    10. No acórdão impugnado, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal no indeferimento do pleito de progressão do paciente ao regime semiaberto, assentando, ainda, a impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório:



    “Conforme ressaltado na decisão ora recorrida, esta Corte Superior entende que o deferimento do pedido de progressão de regime ao custodiado em presídio federal de segurança máxima depende da ausência dos motivos que justificaram a transferência para tal sistema.



    No caso concreto, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal, pois o Juízo de primeiro grau expôs fundamentação idônea para justificar a manutenção do paciente no sistema penitenciário federal e, assim, indeferir o pleito de progressão de regime, destacando os riscos que o apenado representa para a segurança e a ordem pública, ‘na medida em que o preso figura como integrante de liderança em organização criminosa autodenominada ‘Comando Vermelho Rogério Lemgruber do Pará – CRVL-PA’, desde o ano de 2018 e que teria grande proximidade com os líderes da facção, graças ao seu grande poder econômico, além do perfil de alta periculosidade’ (e-STJ fls.).



    Ademais, para se inverter a conclusão relativa à efetiva existência dos mencionados indícios, seria imprescindível o revolvimento fático-probatório dos autos, medida vedada na estreita via de cognição do habeas corpus. 



    Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados, mutatis mutandis: (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(fls. 5-9, e-doc. 10). 



    11. Considerados os requisitos legais do benefício pretendido (progressão de regime) e os fundamentos apresentados pelo juízo das execuções, é de se concluir ausente teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual negada a progressão de regime requerida pelo paciente.



    12. Consta dos autos estar o paciente cumprindo pena definitiva de quatorze anos de reclusão, atualmente em regime fechado, no sistema penitenciário federal, pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, com término previsto para 22.8.2032.



    13. Analisando as circunstâncias fáticas e as peculiaridades do caso, o juízo da execução concluiu que “eventual concessão do benefício ficaria condicionada à ausência dos motivos que justificaram a transferência do apenado para o sistema penitenciário federal, com a consequente devolução ao sistema penitenciário de origem, o que não é o caso dos autos”. Ressaltou que “o preso figura como integrante de liderança em organização criminosa autodenominada ‘Comando Vermelho Rogério Lemgruber do Pará – CRVL-PA’, desde o ano de 2018 e que teria grande proximidade com os líderes da facção, graças ao seu grande poder econômico, além do perfil de alta periculosidade” (fls. 19-20, 
e-doc. 5). 



    Como se observa na decisão de primeiro grau, a conclusão 
pelo indeferimento do benefício pretendido está suficientemente fundamentada, baseada em elementos concretos extraídos dos autos da execução penal.



    A adoção de entendimento diverso do manifestado pelo juízo de primeiro grau exigiria incabível reexame do conjunto probatório que levou aquele órgão julgador a concluir pela negativa da progressão. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. NECESSÁRIO REEXAME DE ASPECTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Para que o executado obtenha o benefício da progressão de regime, é necessário preencher os requisitos objetivo (tempo de pena) e subjetivo (aptidão para retornar ao convívio social), previstos no 
art. 112 e parágrafos da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).



    2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – presença do requisito subjetivo para a progressão –, do conjunto fático-probatório produzido na origem, notadamente porque ressaltado pelas instâncias ordinárias o não atendimento do requisito.



    3. Agravo interno desprovido” (HC n. 212.656-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. ALEGADO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 208.680-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.12.2021). 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. O Supremo Tribunal Federal já sinalizou que o habeas corpus não é a via adequada para revisitar decisão que renova a permanência do preso em penitenciária federal de segurança máxima, a fim de se verificarem seus fundamentos quanto à necessidade ou não da medida. 2. Estar no estabelecimento prisional federal não é o impedimento à progressão. O impedimento advém do motivo da transferência. 3. Sistema Penitenciário Federal: é o Juízo solicitante quem possui informações e dados mais próximos da periculosidade do apenado, razão por que não é prudente que se conceda ao juízo federal o poder de exercer amplo juízo de valor nos moldes do pedido aqui deduzido. 4. Agravo improvido” (HC n. 197.452-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.5.2024).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍCINIO, ROUBO E FURTO QUALIFICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FATOS E PROVAS. 



    1. As decisões proferidas nas instâncias de origem estão embasadas em dados objetivos da causa, de modo que inexiste ilegalidade flagrante a ser reparada neste habeas corpus.



    2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 179.260-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.5.2020). 



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora